Tribunal: STF
Processo: RE 1465929
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. ART. 60, PARÁGRAFO 3º, DO ADCT. ART. 33, DA LEI Nº 11.494/2007. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006, APURADOS EM ÂMBITO NACIONAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS (…)”. (eDOC 10, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; 97; e 100, § 12; do texto constitucional, bem como ao art. 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que ação coletiva ajuizada pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE), a qual foi extinta sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa, não interrompe a prescrição.



    Sustenta-se que a gestão dos recursos do FUNDEF é exercida exclusivamente pelos governos estaduais e municipais destinatários, os quais titularizam a competência para aplicar mencionados recursos de acordo com suas políticas e diretrizes educacionais, observado o crédito constitucional de destinação do mínimo de 60% para a remuneração do magistério do ensino fundamental e do restante para outras despesas de manutenção e desenvolvimento do mesmo nível de ensino.



    Afirma-se que a correta aplicação da sistemática do FUNDEF consiste em atribuir-se um valor mínimo por aluno, a ser observado nacionalmente.



    Argumenta-se que cabe a cada ente federativo realizar o cálculo concernente à receita destinada ao fundo e dividir pelo número de alunos matriculados, bem como a estimativa de novos alunos, de sorte que a partir daí cada ente federativo tem um valor mínimo destinado ao FUNDEF.



    Assevera-se que a atribuição de um valor mínimo nacional visa garantir isonomia entre os entes federados em matéria de FUNDEF, sob pena de haver estados em que o investimento por aluno seria totalmente desproporcional em relação ao demais. Aduz-se que esse valor mínimo nacionalmente unificado teria, então, como parâmetro, o menor valor encontrado entre as unidades da federação.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 648, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2018, firmou entendimento no sentido de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEF, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. 



    Cito, a propósito, a ementa do julgado:



    “AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno. 4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional. 5. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Art. 60 do ADCT. 6. Eventual frustração de repasse de verbas é unicamente interesse público secundário da Fazenda Pública, inconfundível, pois, com suposta ofensa aos direitos de personalidade da população de determinado ente federativo para efeitos de responsabilização de danos morais coletivos. 7. Deu-se a perda superveniente do objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB, porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e negativo no que diz respeito ao FUNDEF. 8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá parcial procedência.” (grifos nossos).



    Ainda sobre a matéria, extrai-se do voto condutor do acórdão, o seguinte trecho:



    “Portanto, em que pese haja algum aspecto ao qual vou me referir adiante, especialmente, este problema da vinculação da receita pública e a educação – este é um dos problemas dessa demanda que tem feitio indenizatório –, portanto, que vai gerar, se julgada procedente for, uma receita que não é exatamente da mesma natureza da receita pública na sua origem, se fosse feita a distribuição tal como estou aqui a sustentar. Mas, sem embargo disso, e sem embargo de já adiantar – eis que já disse agora o que antes diria, portanto, dito já está –, entendo que esta vinculação não se perde neste caminho, sob pena, se eventualmente esse pleito vier a ser acolhido, gerar-se uma receita de livre manuseio pelos estados-membros, o que afronta, também aí, o sentido do fundo.



    (...)



    Ante o exposto, acompanha-se o ministro Relator quanto à cognição das demandas, porém se diverge no mérito para dar procedência às presentes ações cíveis originárias, com a finalidade a condenar a parte Ré ao pagamento indenizatório da diferença entre os valores de complementação devidos orçados com espeque no Decreto 2.264/1997 e na fórmula de cálculo apresentadas pelas partes Autoras, durante os exercícios financeiros de 1998 a 2007, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei 11.494/2007.



    De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”. (grifos nossos)



    Nesses termos, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte foi claro ao afirmar que a única possibilidade de dispêndio das verbas é a promoção do direito à educação.



    Com efeito, no tocante a esse ponto, não se verifica, nos autos, nenhum indício de utilização da verba do FUNDEB em outras atividades não vinculadas à manutenção da educação, a ensejar ofensa ao art. 60 do ADCT.



    Além disso, cabe ressaltar que esta Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE-RG 636.978 ( Tema 422), concluiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA), por entender que a discussão possui natureza infraconstitucional.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional”. (RE 636.978 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    Por fim, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.494/07 e Decreto 20.910/32) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a possibilidade da prescrição na hipótese. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Deve ser mantida a preliminar que afastou a ilegitimidade da União, tendo em vista que, apesar de a gestão do FUNDEB ser de responsabilidade do FNDE, o objeto da demanda é o repasse de verbas de natureza educacional, cabendo à União complementar tais recursos, consoante o disposto na Lei nº 11.494/07. 



    Quanto à prescrição, há precedente desta 1ª Turma no sentido de que não ocorreu o transcurso do lustro prescricional, haja vista a interrupção de seu curso pela ação coletiva ajuizada pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado de Ceará - APRECE, que restou extinta sem apreciação do mérito, em face de sua ilegitimidade ad causam. A referida demanda transitou em julgado em 02/10/13, não havendo que se falar em prescrição. Eis os precedentes desta Turma:



    (...)



    Ademais, a partir da leitura do art. 5º, XXI, da CF/88, conclui-se que as associações atuam em juízo na qualidade de representantes processuais de seus filiados e, não, na condição de substitutas processuais. 



    Segundo o STF, "o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados [...] As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial" (RE 573232, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). 



    Da análise da ação principal, através de consulta ao sistema Informatizado de Acompanhamento Processual, não emergem dúvidas de que o Município de Pentecoste, autor da presente demanda, se encontra dentre aqueles que autorizaram a APRECE a agir em seu nome, consoante os termos da sentença da ação coletiva onde restou transcrita a relação nominal dos Municípios que autorizaram o ajuizamento da ação pela APRECE, em seu nome (...)”. (eDOC 10, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido quanto a esse ponto restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. VMAA. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.303.422 AgR-AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente